Tribunal: TJPA
Processo: 0817088-80.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817088-80.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ, DETRAN - PA

AGRAVADO: SHIRLENE ALVES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EX-PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB. LIMITAÇÃO DA MITIGAÇÃO À HIPÓTESE DE IPVA. SÚMULA 585 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA E TÉCNICA DE CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA IMPOSTA AO DETRAN. SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento manejado pelo Estado do Pará e pelo DETRAN/PA, para revogar tutela de urgência concedida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá/PA, a qual havia determinado a suspensão de multa e pontuação decorrentes de auto de infração, a suspensão da exigibilidade de IPVA e taxas de licenciamento vinculadas ao veículo, a anotação de litígio judicial no sistema do DETRAN/PA com impedimento de transferência e recolhimento do veículo, bem como a abstenção de atribuição de novas infrações à autora. A agravante sustenta ter alienado o veículo há aproximadamente vinte anos, não possuir habilitação à época da infração, invoca precedentes que relativizariam a aplicação do art. 134 do CTB e a incidência da Súmula 585 do STJ, além de alegar inconsistências na autuação e ausência de notificação válida, requerendo o restabelecimento da tutela deferida em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o antigo proprietário que não comunica a venda do veículo ao órgão de trânsito permanece solidariamente responsável pelas infrações de trânsito posteriormente registradas, nos termos do art. 134 do CTB; (
ii
) estabelecer se a mitigação dessa responsabilidade se estende às multas e penalidades administrativas ou se se limita à cobrança de IPVA posterior à alienação, conforme a Súmula 585 do STJ; e (
iii
) determinar se a tutela de urgência deferida em primeiro grau é juridicamente e tecnicamente exequível e se estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao alienante o dever de comunicar a transferência de propriedade do veículo ao órgão executivo de
trânsito, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a efetiva comunicação da venda.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ausência de comunicação da alienação mantém a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas infrações de trânsito cometidas com o veículo após a tradição.

A mitigação dessa responsabilidade ocorre apenas em relação ao IPVA incidente após a alienação do veículo, conforme entendimento consolidado na Súmula 585 do STJ.

A própria agravante reconhece que não realizou a comunicação da venda ao órgão de trânsito, circunstância que atrai, em princípio, a incidência da responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB.

A tutela de urgência deferida em primeiro grau impôs ao DETRAN/PA obrigações que extrapolam sua esfera de competência administrativa, notadamente a determinação de impedir novas autuações ou alterar registros mantidos em bases nacionais do Sistema Nacional de Trânsito.

O Sistema Nacional de Trânsito possui bases de dados centralizadas, cuja organização e manutenção competem ao órgão máximo executivo de trânsito da União, responsável pelos sistemas RENACH e RENAVAM, o que impede que o DETRAN estadual realize determinadas alterações de forma autônoma.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a legitimidade passiva em demandas que discutem autos de infração de trânsito deve recair sobre o órgão autuador responsável pelo ato administrativo questionado.

Não se verifica a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC, especialmente diante da incidência do art. 134 do CTB e da inviabilidade prática das medidas impostas à Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comunicação da venda de veículo ao órgão de trânsito mantém a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas infrações de trânsito cometidas até a efetiva comunicação, nos termos do art. 134 do CTB.

A mitigação da responsabilidade solidária do ex-proprietário limita-se à cobrança de IPVA incidente após a alienação do veículo, conforme a Súmula 585 do STJ.

É inviável a concessão de tutela de urgência que imponha ao DETRAN obrigações que extrapolem sua competência administrativa ou dependam de alterações em sistemas nacionais de trânsito.

Dispositivos relevantes citados
: CTB,
arts
. 19, VIII e IX, e 134; CPC,
arts
. 300 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp nº 2.151.805/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJEN 20.03.2025; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.078.565/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11.03.2024,
DJe
14.03.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.964.367/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.11.2022,
DJe
12.12.2022; STJ, REsp nº 1.293.522/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07.05.2019,
DJe
23.05.2019.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/03/2026 a 23/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto por
SHIRLENE ALVES PEREIRA
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Estado do Pará e pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, revogando a tutela de urgência deferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá/PA.

A decisão agravada havia determinado, dentre outras medidas:

(i) a suspensão da multa e da pontuação referentes ao Auto de Infração nº VSV0692720;

(
ii
) a suspensão da exigibilidade de IPVA e taxas de licenciamento vinculadas ao veículo Honda CG Titan ES, placa JUF-7503;

(
iii
) a anotação de litígio judicial no sistema do DETRAN/PA com impedimento de transferência e determinação de recolhimento do veículo caso localizado;

(
iv
) a abstenção do DETRAN/PA de atribuir novas infrações à autora, fixando multa diária em caso de descumprimento.

Ao apreciar o recurso, esta Relatoria entendeu pela procedência das alegações dos agravantes, reconhecendo a incidência do art. 134 do CTB e a impossibilidade técnica de cumprimento da ordem judicial imposta ao DETRAN/PA, razão pela qual foi dado provimento ao agravo de instrumento para revogar integralmente a tutela de urgência deferida em primeiro grau
(ID 30639811)
.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente Agravo Interno
(
ID 31489717)
, sustentando, em síntese:

(i) a alienação do veículo há aproximadamente vinte anos, sem manutenção de posse ou domínio sobre o bem;

(
ii
) a impossibilidade material de ter praticado a infração de trânsito que originou a penalidade, inclusive porque não possuía habilitação à época;

(
iii
) a existência de precedentes jurisprudenciais que mitigariam a literalidade do art. 134 do CTB quando comprovada a tradição do veículo;

(
iv
) a incidência da Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça quanto à inexistência de responsabilidade do ex-proprietário pelo IPVA posterior à alienação;

(v) inconsistências na identificação do veículo na imagem do auto de infração;

(vi) ausência de notificação válida da autuação, em afronta ao devido processo administrativo sancionador.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática, para que seja restabelecida a tutela de urgência deferida pelo Juízo de primeiro grau.

Em contrarrazões
(ID 32910116)
, o Estado do Pará e o DETRAN/PA defendem a manutenção integral da decisão agravada, afirmando que:

(i) a ausência de comunicação de venda atrai a responsabilidade solidária do alienante nos termos do art. 134 do CTB;

(
ii
) a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que tal responsabilidade somente é afastada quanto ao IPVA, nos termos da Súmula 585;

(
iii
) a decisão de primeiro grau impôs obrigação juridicamente e tecnicamente inexequível ao DETRAN/PA, especialmente quanto à determinação de impedir novas autuações oriundas de órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito.

Ao final, requerem o desprovimento do agravo interno, com a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A controvérsia devolvida ao exame deste colegiado restringe-se a verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para revogar a tutela de urgência deferida em primeiro grau, especialmente à luz de três eixos centrais:

a responsabilidade do alienante que não comunica a venda do veículo ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro;

a possibilidade jurídica e material de cumprimento da tutela concedida pelo juízo de origem;

a presença ou ausência dos requisitos para concessão de tutela de urgência.

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE – ART. 134 DO CTB

O cerne da controvérsia reside na aplicação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe:

Art. 134, CTB

“No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, no prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ser solidariamente responsável pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

A norma estabelece dever legal de comunicação da alienação, cujo descumprimento gera responsabilidade solidária do alienante pelas infrações cometidas com o veículo.

A doutrina administrativa reconhece que o dispositivo tem natureza preventiva e de proteção à segurança jurídica do sistema de trânsito. Nesse sentido leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“A responsabilização do proprietário registral visa assegurar a efetividade do sistema administrativo de controle de veículos, atribuindo ao titular do registro o dever de comunicar a transferência de propriedade, sob pena de responder solidariamente pelas infrações cometidas.”

(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo.)

No mesmo sentido, José dos Santos Carvalho Filho observa que a comunicação da venda constitui ônus jurídico do alienante, destinado a evitar fraudes e garantir a correta identificação do responsável pelo veículo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a ausência de comunicação da venda mantém a responsabilidade solidária do antigo proprietário, conforme reiteradamente decidido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE
VEÍCULO
. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA
DO ANTIGO PROPRIETÁRIO.
ART
.
134
DO
CTB
. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1.
Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, a não comunicação da transferência de propriedade do
veículo
ao órgão competente atrai a
responsabilidade

solidária
do alienante por eventuais infrações de trânsito cometidas após a tradição, nos termos do
art
.
134
do
CTB
.
O aludido entendimento somente pode ser mitigado na situação descrita na Súmula 585 do STJ: "A
responsabilidade

solidária
do ex-proprietário, prevista no
art
.
134
do Código de Trânsito Brasileiro
CTB
, não abrange o IPVA incidente sobre o
veículo
automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação."

2. O Tribunal a quo divergiu da orientação jurisprudencial do STJ ao reconhecer a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário a
responsabilidade
pelas infrações de trânsito cometidas após a alienação do
veículo
.
Portanto, a
responsabilidade

solidária
do alienante deve perdurar até o momento da comunicação da venda ao respectivo órgão de trânsito
.
Precedentes do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp n. 2.151.805/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 20/3/2025.) (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE
VEÍCULO
.
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA
DO ANTIGO PROPRIETÁRIO.
ART
.
134
DO
CTB
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A Primeira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do PUIL 1.556/SP, firmou orientação no sentido de que "a
responsabilidade

solidária
do ex-proprietário, prevista no
art
.
134
do
CTB
, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585 do STJ: 'A
responsabilidade

solidária
do ex-proprietário, prevista no
art
.
134
do Código de Trânsito Brasileiro
CTB
, não abrange o IPVA incidente sobre o
veículo
automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação".

2. Esta Corte entendeu que, no caso de alienação de
veículo
, a parte alienante deve comunicar a transferência de propriedade do bem ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 2.078.565/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024,
DJe
de 14/3/2024.) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO.
VEÍCULO
. ALIENAÇÃO. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES POSTERIORES À VENDA. ANTIGO PROPRIETÁRIO.
RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA
.

RECO
N
HECIMENTO.

1. A Primeira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do PUIL 1.556/SP, firmou a orientação de que "a
responsabilidade

solidária
do ex-proprietário, prevista no
art
.
134
do
CTB
, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585 do STJ: 'A
responsabilidade

solidária
do ex-proprietário, prevista no
art
.
134
do Código de Trânsito Brasileiro
CTB
, não abrange o IPVA
incidente sobre o
veículo
automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação'".

2.
Hipótese em que a
responsabilidade

solidária
do alienante do
veículo
deve perdurar até o momento da comunicação da venda ao respectivo órgão de trânsito, que, no caso em tela, ocorreu com a citação do Departamento de Trânsito do Distrito Federal.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.964.367/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe
de 12/12/2022.) (grifo nosso)

A mitigação dessa regra ocorre apenas em hipóteses específicas, notadamente quanto à cobrança de IPVA posterior à alienação, conforme enunciado da Súmula 585 do STJ, que dispõe:

“A responsabilidade solidária do ex-proprietário prevista no art. 134 do CTB não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor no período posterior à sua alienação.”

Portanto, quanto às infrações de trânsito, permanece hígida a responsabilidade solidária do alienante enquanto não formalizada a comunicação da venda ao órgão competente.

No caso concreto, conforme se depreende dos autos, a própria agravante reconhece que não procedeu à comunicação da alienação do veículo ao DETRAN, circunstância que atrai, em princípio, a incidência da norma legal.

DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA E TÉCNICA DE CUMPRIMENTO DA TUTELA DEFERIDA

Outro aspecto relevante refere-se à exequibilidade da tutela concedida em primeiro grau.

A decisão originária determinou ao DETRAN/PA que se abstivesse de atribuir novas infrações ao veículo, bem como promovesse alterações em registros vinculados ao sistema nacional de trânsito.

Todavia, conforme destacado nas razões recursais e reconhecido na decisão
monocrática, o Sistema Nacional de Trânsito é estruturado em bases de dados centralizadas, cuja gestão compete à União, por intermédio da Secretaria Nacional de Trânsito – SENATRAN.

O próprio Código de Trânsito Brasileiro estabelece:

Art. 19, VIII e IX, CTB

Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União:

VIII – organizar e manter o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação (RENACH);

IX – organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM).

Assim, determinadas alterações em registros nacionais não dependem exclusivamente do DETRAN estadual, mas do órgão autuador ou da própria base nacional de dados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também reconhece a ilegitimidade de órgãos diversos do autuador para anular autos de infração, conforme precedente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MULTAS IMPOSTAS PELO DER. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E ANOTAÇÃO DE PONTOS NA CARTEIRA DE
HABILITAÇÃO .
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA
.
1 .
O Plenário do STJ decidiu que, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Hipótese em que o Juiz de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade do DETRAN para figurar no polo passivo da demanda que visa a desconstituição das multas impostas pelo DER, as quais culminaram com a suspensão do direito de dirigir do recorrido e anotação de 23 pontos em sua Carteira de
Habilitação
.
3.
A competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21, 22, 24 e 281 do CTB),
sendo certo que a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionado, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que rege as relações administrativas.
4 .
O DETRAN não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda somente pelo fato de ser o responsável pela anotação de pontos no prontuário da CNH do recorrido e pela aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por constituir consequência lógica da lavratura do auto de infração pelo Departamento de Estradas de Rodagem - DER
. 5. Recurso especial provido para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN, restabelecendo-se a
sentença
.(
STJ - REsp: 1293522 PR 2011/0274060-9, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2019) (grifo nosso)

Dessa forma, a tutela concedida em primeiro grau impôs obrigações que extrapolam a esfera de competência do DETRAN/PA, revelando-se juridicamente e tecnicamente inexequível.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA

Nos termos do
art. 300 do Código de Processo Civil
, a concessão de tutela provisória exige a presença simultânea de:

probabilidade do direito
, e

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

No caso concreto, verifica-se que a probabilidade do direito
se mostra
fragilizada, diante da incidência expressa do art. 134 do CTB e da ausência de comunicação da venda do veículo.

Além disso, a decisão originária impôs medidas amplas e estruturalmente complexas, cuja execução depende de sistemas nacionais e de outros órgãos autuadores,
circunstância que reforça a inadequação da tutela deferida.

A concessão de tutela de urgência em hipóteses dessa natureza deve observar critérios de proporcionalidade e viabilidade prática, sob pena de gerar decisões de impossível cumprimento pela Administração Pública.

Assim, não se vislumbram elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, a qual se mostra alinhada com a legislação de trânsito e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para revogar a tutela de urgência deferida em primeiro grau.

É o voto.

Belém,
16
de
março
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/03/2026